Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO LOCALIZADO EM SÃO PAULO/SP. VENDA ANTECIPADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE DESPESA OU DETERIORIZAÇÃO DO BEM. DISCUSSÃO ACERCA DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente defende a viabilidade da venda de imóvel integrante do espólio localizado na cidade de São Paulo/SP. Ocorre que, consoante a decisão recorrida, a alienação não possui como escopo o pagamento de despesas ou evitar a deteriorização do bem, motivos os quais seriam suficientes para a autorização excepcional da alienação antecipada com o inventário em curso.
2. Lado outro, em suas razões recursais, os agravantes reconhecem que ainda há discussão acerca do recolhimento do ITCMD relativo ao imóvel em questão, que teria sido pago em São Paulo, e asseveram que não poderia haver nova cobrança neste Distrito Federal.
3. Diante disso, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido para a antecipação da venda do imóvel.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.